Tribunal: STF
Processo: ADI 371
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-31
Data de publicação: 1990-10-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 13, XVII, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. LIMINAR.
          VEREADOR MUNICIPAL. IMUNIDADE DE DIREITO PROCESSUAL.
          MEDIDA CAUTELAR. RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO E
CONSEQUENCIAS A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.